Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718316-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de TIAGO MOURAO DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia-DF, que em sentença de pronúncia pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incs. IV e VI, § 2o-A, inc. I, e § 7o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, e do art. 129, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (feminicídio qualificado e lesão corporal), manteve sua prisão preventiva, decretada pelo NAC após homologação de sua prisão em flagrante. Sustenta, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar, ocorrida em 11/09/2023, e inexistência de perigo atual de liberdade que justifique a manutenção da custódia cautelar. Pede, então, a concessão liminar da liberdade provisória. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, os requisitos não estão presentes. Sobre a alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, incide no caso o Enunciado da Súmula 21 do Eg. Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. Desse modo, não há que se falar em excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que o paciente já foi pronunciado. Já quanto à alegação de ausência de perigo atual de liberdade, igualmente sem razão a Defesa. Conforme bem sopesado na r. decisão que decretou a prisão preventiva, “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com a intenção de matar ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, teria agredido a vítima (sua ex-esposa, GISLENE) com socos na face, tendo ela caído desacordada, ocasião em que o custodiado teria continuado dando socos no rosto da ofendida e, ainda, teria batido a cabeça dela contra o chão. Ademais, o custodiado teria ameaçado e agredido violentamente um terceiro que tentou defender a vítima GISLENE. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delitos de lesão corporal e ameaça em contexto da Lei Maria da Penha. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (17/02/2023), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante. Mais uma vez, ele teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Ora, nesse cenário, sobrevindo sentença de pronúncia por tentativa de crime hediondo contra a vida, em concurso com outro delito violento, em cenário indicativo de periculosidade latente, tal circunstância reforça a necessidade da medida cautelar extrema, uma vez que baseada na gravidade concreta da conduta e no perfil impulsivo e violento do acusado. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator